Tribunal: TRF3
Processo: 5000542-21.2017.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
235/1006)

5000542-21.2017.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000542-21.2017.4.03.6109

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: NOVATRAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA, NOVATRAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARUSCA KELLY CANDIDO - SP352712-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, NOVATRAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA, NOVATRAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: ARUSCA KELLY CANDIDO - SP352712-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES TERCEIRAS. OBSCURIDADE NA PARTE DISPOSITIVA. ESCLARECIMENTO. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que afastou a incidência de contribuições sobre o salário-maternidade, com reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

2. A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, sob o fundamento de que não restou claro se o afastamento da incidência abrangeu também as contribuições destinadas a entidades terceiras, com o correspondente direito à compensação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em obscuridade ao não explicitar, na parte dispositiva, o afastamento da incidência das contribuições destinadas a entidades terceiras sobre o salário-maternidade, bem como o direito à compensação dos valores recolhidos a esse título.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

5. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo quando constatado vício que implique alteração do julgado.

6. No caso, verifica-se obscuridade na parte dispositiva do acórdão quanto à extensão do afastamento da incidência tributária.

7. Impõe-se esclarecer que não incide a contribuição previdenciária prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991 sobre o salário-maternidade.

8. Também não incidem, sobre essa verba, as contribuições destinadas a entidades terceiras, especificamente o Salário-Educação e as contribuições ao Sesc/Sesi, Senac/Senai, Incra e Sebrae.

9. É devida à impetrante a compensação dos valores recolhidos a título dessas exações sobre o salário-maternidade.

10. O acolhimento dos embargos ocorre sem efeitos modificativos, apenas para explicitar o alcance da decisão.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para esclarecer que não incidem a contribuição prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991 nem as contribuições destinadas a entidades terceiras sobre o salário-maternidade, sendo devida a compensação dos valores recolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade na parte dispositiva do acórdão; 2. Não incidem a contribuição previdenciária prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991 nem as contribuições destinadas a entidades terceiras sobre o salário-maternidade; 3. É devida a compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.025; Lei no 8.212/1991, art. 22, I.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000542-21.2017.4.03.6109

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: NOVATRAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA, NOVATRAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ARUSCA KELLY CANDIDO - SP352712-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ARUSCA KELLY CANDIDO - SP352712-A

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO ALBERTO LAZINHO - SP243583-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, NOVATRAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA, NOVATRAC COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL, em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a embargante afirma que o julgado incorreu em omissão e obscuridade. Por isso, pede que sejam sanados os problemas que indica.

Apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

No caso dos autos, afirma a embargante que o v. acórdão incorreu em omissão e obscuridade, uma vez que não restou claro se o julgado afastou, também, a incidência de contribuições a entidades terceiras sobre o salário-maternidade, com reconhecimento do direito à compensação do indébito. Pugna pelo acolhimento de seus embargos, para que sejam sanados os vícios apontados.

A decisão embargada foi assim proferida:

“Decorrente do sistema de precedentes adotado pela ordem constitucional e pela legislação processual civil, o juízo de retratação tem a extensão da divergência constatada entre o julgamento proferido pelas instâncias recursais ordinárias e as teses definidas pelas instâncias competentes. Por esse motivo, e em favor da unidade do direito e da pacificação dos litígios e da otimização da prestação jurisdicional, o novo julgamento deve se ater ao objeto dessa divergência (incluídos os aspectos dela obrigatoriamente derivados ou inevitavelmente conexos), respeitados os mandamentos constitucionais e legais do processo.

O presente feito retorna a julgamento por conta de divergência entre a decisão prolatada e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 1.072.485/PR (Tema 985 - "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias"), alçado como representativo de controvérsia e decidido sob a sistemática de repercussão geral da matéria (art. 1.036 do CPC).

Verifico que, além da divergência acima apontada, o decisum também está em dissonância quanto ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 576967/PR (Tema 72), segundo o qual "É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade".

Discute-se, no presente caso, se os valores pagos a empregados a título de salário-maternidade e terço constitucional de férias gozadas devem ser inseridos na base de cálculo das contribuições previdenciárias e da contribuições a terceiros. Vejamos.

A lide posta nos autos versa sobre a interpretação dos conceitos constitucionais de empregador, trabalhador, folha de salários, e demais rendimentos do trabalho, e ganhos habituais, expressos no art. 195, I e II, e art. 201, § 4o, ambos do ordenamento de 1988 (agora, respectivamente, no art. 195, I, "a", e II, e art. 201, § 11, com as alterações da Emenda 20/1998).

Para se extrair o comando normativo contido em dispositivo da Constituição Federal relativo à Seguridade Social, vários elementos e dados jurídicos devem ser considerados no contexto interpretativo, dentre os quais a lógica o caráter contributivo em vista da igualdade e da solidariedade no financiamento do sistema de seguro estruturado no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Para o que importa ao presente recurso, os conceitos constitucionais de empregador, trabalhador, folha de salários, rendimentos do trabalho e ganhos habituais gravitam em torno de pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário, inserindo-se no contexto do art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Portanto, havendo relação de emprego, é imperioso discutir se os valores pagos se inserem no âmbito constitucional de salário, demais rendimentos do trabalho e ganhos habituais.

Salário é espécie do gênero remuneração paga em decorrência de relação de emprego tecnicamente caracteriza (marcada pela subordinação). O ordenamento constitucional de 1988 emprega sentido amplo de salário, de modo que está exposta à incidência de contribuição tanto o salário propriamente dito quanto os demais ganhos habituais do empregado, pagos a qualquer título (vale dizer, toda remuneração habitual, ainda que em montantes variáveis). Essa amplitude de incidência é manifesta após a edição da Emenda 20/1998, que, introduzindo o art. 195, I, "a", da Constituição, previu contribuições para a seguridade exigidas do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Essa amplitude se verifica também em relação a essa exação exigida do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, em conformidade com o art. 195, II, da Constituição (tanto na redação da Emenda 20/1998 quanto na da Emenda 103/2019).

Além disso, a redação originária do art. 201, § 4o, da Constituição de 1988, repetida no art. 201, § 11 do mesmo ordenamento (com renumeração dada pela Emenda 20/1998, prevê que a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, sendo que "Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei."

Portanto, o texto constitucional confiou à União Federal amplo campo de incidência para exercício de sua competência tributária, compreendendo o conjunto das verbas remuneratórias habituais (ou seja, salários e demais ganhos), o que por si só não se traduz em exigência tributária concreta, uma vez que caberá à lei ordinária estabelecer a hipótese de incidência hábil para realizar as necessárias imposições tributárias, excluídas as isenções que a própria legislação estabelecer.

Porém, nem tudo o que o empregador paga ao empregado pode ser tributado como salário ou rendimento do trabalho, pois há verbas que não estão no campo constitucional de incidência (p. ex., por terem natureza de indenizações), além das eventuais imunidades previstos pelo sistema constitucional.

Atualmente, a conformação normativa da imposição das contribuições patronais para o sistema de seguridade está essencialmente consolidada na Lei 8.212/1991 (notadamente em seu art. 22), muito embora demais diplomas normativos sirvam para a definição e alcance da legislação tributária (art. 109 e art. 110 do CTN), dentre ele os recepcionados arts. 457 e seguintes da CLT, prevendo que a remuneração do empregado compreende o salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber, e demais remunerações.

Para fins trabalhistas (que repercutem na área tributária em razão do contido no art. 110 do CTN), integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. O meio de pagamento da remuneração pode ser dinheiro, alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que o empregador utilizar para retribuir o trabalho do empregado, desde que o faça habitualmente (vedadas as bebidas alcoólicas e demais drogas).

Embora pessoalmente admita a possibilidade de a natureza jurídica de certas verbas não estarem inseridas no conceito de salário em sentido estrito, estaremos diante de verba salarial em sentido amplo quando se tratar de pagamentos habituais decorrentes da relação de emprego, abrigado pelo art. 195 e pelo art. 201 da Constituição (nesse caso, desde sua redação originária) para a imposição de contribuições previdenciárias. E tudo o que foi dito em relação à incidência de contribuição previdenciária se aplica ao adicional dessa mesma exação calculado pelo segundo o regramento do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) e dos Riscos Ambientais de Trabalho (RAT).

À evidência, não há que se falar em exercício de competência residual, expressa no § 4o do art. 195, da Constituição, já que a exação em tela encontra conformação na competência originária constante desde a redação originária do art. 195, I, e do art. 201, ambos do texto de 1988 (não alterados nesse particular pela Emenda 20/1998 ou pela Emenda 103/2019).

O E.STF, no RE 565160, Pleno, v.u., Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29/03/2017, firmou a seguinte Tese no Tema 20: "A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998". Nesse RE 565160, o Pretório Excelso cuidou da incidência de contribuição previdenciária sobre adicionais (de periculosidade e insalubridade), gorjetas, prêmios, adicionais noturnos, ajudas de custo e diárias de viagem (quando excederem 50% do salário recebido), comissões e quaisquer outras parcelas pagas habitualmente (ainda que em unidades), previstas em acordo ou convenção coletiva ou mesmo que concedidas por liberalidade do empregador não integrantes na definição de salário, afirmando o sentido amplo de salário e de rendimento do trabalho.

Por sua vez, o art. 28, § 9o, da Lei 8.212/1991 traz rol de situações nas quais a contribuição ora em tela não é exigida, contudo, sem apresentar rigoroso critério distintivo de hipóteses de não incidência (p. ex., por se tratar de pagamento com natureza indenizatória) ou de casos de isenção (favor fiscal). Por óbvio, o efeito prático de verba expressamente indicada nesse preceito legal é a desoneração tributária, o que resulta na ausência de interesse de agir (salvo se, ainda assim, o ente estatal resistir à legítima pretensão do contribuinte).

É verdade que o total das remunerações pagas pelo empregador está sujeita não só a contribuições previdenciárias mas também a outras incidências escoradas em fundamentos constitucionais e legais diversos. A esse respeito, emergem contribuições sociais gerais (tais como salário-educação) e também contribuições de intervenção no domínio econômico (como a exação devida ao SEBRAE), denominadas resumidamente como contribuições “devidas a terceiros” ou ainda ao “Sistema S”.

Embora cada uma dessas imposições tributárias tenha autonomia normativa, todas estão na competência tributária da União Federal, que as unificou para fins de delimitação da base tributável. Além de previsões específicas (p. ex., na Lei 2.613/1955, na Lei 9.424/1996 e na Lei 9.766/1999), essa unificação está clara na Lei 11.457/2007 e em atos normativos da administração tributária (notadamente no art. 109 da IN RFB 971/2009, com alterações e inclusões, em especial pela IN RFB 1.071/2010), razão pela qual as conclusões aplicáveis às contribuições previdenciárias também são extensíveis às exações “devidas a terceiros” ou “Sistema S”.

No caso dos autos, discute-se a incidência de contribuições sobre pagamentos efetuados a título de:

Terço constitucional de férias gozadas;

Salário-maternidade.

Para a análise desses pontos, creio apropriado fazer análises agrupadas nos termos que se seguem.

1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS

Os montantes pagos a empregados correspondentes às férias usufruídas (e seu correspondente terço, nos termos do o art. 7o, XVII, da Constituição Federal e da legislação trabalhista) estão inseridos no campo de incidência das contribuições incidentes sobre a folha de salários, porque são diretamente decorrentes do trabalho e são pagos na periodicidade legal, de tal modo que são válidas as exigências feitas pela Lei no 8.212/1991.

Não há imunidade descrita na constituição e nem isenção para férias usufruídas e seus correspondente terços, que não podem ser confundidas com a não incidência em razão do conteúdo indenizatório do direito do trabalhador no que concerne às importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da CLT (art. 28, §9o, "d" da Lei no 8.212/1991), e a título de abono ou venda dos dias de férias (bem como a média correspondente) nos moldes do art. 143 e do art. 144 da CLT (art. 28, § 9o, "e", 6 da Lei no 8.212/1991).

Em favor da unificação do direito e da pacificação dos litígios, foi necessário acolher a orientação do E.STF no sentido da desoneração do terço de férias usufruídas (p. ex., RE-AgR 587941, j. 30/09/2008). Contudo, sob o fundamento de que o terço constitucional de férias usufruídas (art. 7o, XVII, da Constituição) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração do trabalho, e que por isso, está no campo de incidência de contribuições incidentes sobre a folha de salários, o E.STF mudou sua orientação ao julgar o RE 1072485 (Sessão Virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020), firmando a seguinte Tese no Tema 985: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias".

Em decisão proferida em 26/06/2023, o Ministro do C. STF André Mendonça determinou o sobrestamento dos feitos relacionados ao Tema 985/STF, até ulterior deliberação do Pretório Excelso, nos embargos de declaração em que se apontou omissão quanto à modulação de efeitos da decisão tomada no mencionado Recurso Extraordinário no 1.072.485.

Em razão do julgamento dos referidos embargos de declaração, não mais se faz presente a causa que impôs o sobrestamento desta demanda.

Sendo assim, em atenção ao pronunciamento do c.STF, em 12/06/2024, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do v. acórdão proferido no RE no 1.072.485, é necessário conferir efeito ex nunc à ratio decidendi extraída do Tema 985/STF, razão pela qual incide contribuição previdenciária (e também as devidas ao “Sistema S”) sobre o terço constitucional de férias usufruídas, a contar da publicação de sua respectiva ata de julgamento (DJ no 228, de 15/09/2020), ressalvando-se as contribuições já pagas e aquelas não impugnadas judicialmente até essa mesma data (que não serão devolvidas pela União).

Por consequência, para os fatos geradores ocorridos até 14/09/2020 (inclusive), a regra geral é que não incidem as mencionadas contribuições sobre o terço constitucional de férias usufruídas. Conforme definido pelo e.STF nos embargos de declaração do Tema 985, fica impedido de recuperar o indébito apenas quem, cumulativamente: a) pagou essas exações; e b) não propôs ação judicial questionando-as (até essa mesma data).

SALÁRIO-MATERNIDADE

Houve importante controvérsia sobre a natureza salarial da licença-maternidade e da licença paternidade, sobre a qual a orientação jurisprudencial inicialmente se firmou no sentido da validade da incidência de contribuições sobre a folha de pagamentos por considerar que essa verba tinha conteúdo remuneratório. A esse respeito, o E.STJ, no REsp 1.230.957-RS, firmou a seguinte Tese no Tema no 739: "O salário-maternidade possui natureza salarial e integra, consequentemente, a base de cálculo da contribuição previdenciária".

Contudo, em 04/08/2020, julgando o RE 576967, o E.STF se posicionou pela inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. 28, §2o, e na parte final do seu § 9o, "a", da mesma Lei no 8.212/1991, sob o fundamento de que, durante o período de licença, a trabalhadora se afasta de suas atividades e deixa de prestar serviços e de receber salários do empregador, de tal modo que esse benefício não compõe a base de cálculo da contribuição social sobre a folha salarial, não bastando para tanto o simples fato de a mulher continuar a constar formalmente na folha de salários (imposição decorrente da manutenção do vínculo trabalhista). Nesse mesmo RE 576967, o E.STF concluiu que a exigência do art. 28, §2o da Lei no 8.212/1991 não cumpre os requisitos para imposição de nova fonte de custeio da seguridade social exigidos pelo art. 195, §4o da Constituição, fixando a seguinte Tese no Tema 72: "É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade".

Ante o exposto, realizo juízo positivo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a fim de dar parcial provimento ao agravo legal da União, para declarar legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a contar da publicação da ata de julgamento do RE no 1.072.485 (DJ no 228, de 15/09/2020), e para dar parcial provimento ao agravo interno da impetrante, com o fim de reconhecer a inexigibilidade da contribuição mencionada sobre o salário-maternidade.”

De fato, assiste razão à embargante ao apontar obscuridade no acórdão, notadamente em sua parte dispositiva. Em vista disso, faz-se necessário explicitar que não incide a contribuição previdenciária de que trata o art. 22, inciso I da Lei no 8.212/1991, nem as contribuições devidas a entidades terceiras (no caso, o Salário Educação e as contribuições ao Sesc/Sesi, Senac/Senai, Incra e Sebrae) sobre o salário-maternidade, sendo autorizada à impetrante a compensação dos valores recolhidos a título dessas contribuições sobre a verba mencionada.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para elucidar a questão suscitada pela ora recorrente.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-MATERNIDADE. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES TERCEIRAS. OBSCURIDADE NA PARTE DISPOSITIVA. ESCLARECIMENTO. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que afastou a incidência de contribuições sobre o salário-maternidade, com reconhecimento do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

2. A embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado, sob o fundamento de que não restou claro se o afastamento da incidência abrangeu também as contribuições destinadas a entidades terceiras, com o correspondente direito à compensação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em obscuridade ao não explicitar, na parte dispositiva, o afastamento da incidência das contribuições destinadas a entidades terceiras sobre o salário-maternidade, bem como o direito à compensação dos valores recolhidos a esse título.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

5. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo quando constatado vício que implique alteração do julgado.

6. No caso, verifica-se obscuridade na parte dispositiva do acórdão quanto à extensão do afastamento da incidência tributária.

7. Impõe-se esclarecer que não incide a contribuição previdenciária prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991 sobre o salário-maternidade.

8. Também não incidem, sobre essa verba, as contribuições destinadas a entidades terceiras, especificamente o Salário-Educação e as contribuições ao Sesc/Sesi, Senac/Senai, Incra e Sebrae.

9. É devida à impetrante a compensação dos valores recolhidos a título dessas exações sobre o salário-maternidade.

10. O acolhimento dos embargos ocorre sem efeitos modificativos, apenas para explicitar o alcance da decisão.IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos, para esclarecer que não incidem a contribuição prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991 nem as contribuições destinadas a entidades terceiras sobre o salário-maternidade, sendo devida a compensação dos valores recolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade na parte dispositiva do acórdão; 2. Não incidem a contribuição previdenciária prevista no art. 22, I, da Lei no 8.212/1991 nem as contribuições destinadas a entidades terceiras sobre o salário-maternidade; 3. É devida a compensação dos valores indevidamente recolhidos a esse título.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.025; Lei no 8.212/1991, art. 22, I.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão